Tribunal: TJMT
Processo: 1023116-95.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023116-95.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[DARNLEY DIAS FARIAS - CPF: 034.873.922-24 (RECORRENTE), DARLON DIAS FARIAS - CPF: 021.754.042-26 (ADVOGADO), INSTITUTO CAMPINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - CNPJ: 05.933.016/0007-66 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), COBRAFIX COBRANCAS E RELACIONAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - CNPJ: 33.152.244/0001-49 (RECORRIDO), ALINE NOVAIS CONRADO DOS SANTOS - CPF: 053.553.005-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1023116-95.2024.8.11.0001.

Origem
: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s):
DARNLEY DIAS FARIAS.

Recorrido(s):
INSTITUTO CAMPINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA E COBRAFIX COBRANCAS E RELACIONAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
30/09 a 30/10/2024 (plenário virtual).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE OS DÉBITOS NEGATIVADOS FIZERAM PARTE DO ACORDO NOTICIADO NOS AUTOS – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DOS DÉBITOS – ÔNUS DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL
–

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 236699262, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente

o pedido inicial, revogando a tutela antecipada concedida nos autos.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ocorrência de danos morais, em razão da manutenção indevida de seu nome no cadastro restritivo de crédito, decorrente de débitos já quitados, mediante a celebração de acordo entre as partes. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido
Instituto Campinense de Ensino Superior Ltda
refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela recorrida
Cobrafix Cobranças e Relacionamentos Educacionais Ltda.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante alega
a ocorrência de danos morais, em razão da manutenção indevida de seu nome no cadastro restritivo de crédito, decorrente de débitos já quitados, mediante a celebração de acordo entre as partes.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente

o pedido inicial, revogando a tutela antecipada concedida nos autos, sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que:

(...) Pelo confronto das provas produzidas, verifico que, na verdade,
o acordo celebrado e pago pelo reclamante visou apenas a quitação da mensalidade com vencimento em 30/03/2020, no valor original de R$1.126,70(...), relativo ao contrato de no
7894062
.

Dessa forma,
permaneceram pendentes os demais débitos, relativos aos contratos de
no 7894070 e no 7894071
nos valores de R$ 33,01 (...) e R$ 33,02(...), respectivamente e que foram objeto de negativação
.

Portanto, a meu ver, a reclamada comprovou a legitimidade dos débitos, se desincumbindo do ônus imposto pelo art. 373, II, do CPC, pelo que se torna forçoso reconhecer a improcedência dos pedidos autorais.

Afinal,
diante da situação de inadimplência, a inclusão do nome do reclamante perante o cadastro restritivo constitui apenas exercício regular do seu direito de cobrança
, não havendo que se falar em falha na prestação dos serviços. (...)
(grifei)

No caso, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vê-se que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque,
o autor não logrou êxito em comprovar que os débitos negativados fizeram parte do acordo noticiado nos autos, nem mesmo demonstrou os respectivos pagamentos, cujo ônus lhe cabia
.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pese as alegações do recorrente, inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024